Tribunal: TJSP
Processo: 1005608-45.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – Inconteste que celebrado o contrato de locação – Inviável a comparação entre as condições do imóvel ao início e ao término da locação (laudo de vistoria final não foi subscrito pelas Requeridas) – Não comprovados que os pretensos danos ao bem locado decorreram do uso anormal do imóvel (ônus que incumbia aos Autores) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Termo

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – DANOS MATERIAIS – Inconteste que celebrado o contrato de locação – Inviável a comparação entre as condições do imóvel ao início e ao término da locação (laudo de vistoria final não foi subscrito pelas Requeridas) – Não comprovados que os pretensos danos ao bem locado decorreram do uso anormal do imóvel (ônus que incumbia aos Autores) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Termo de entrega de chaves (subscrito pelas Requeridas) demonstra a ciência das Requeridas quanto à data da vistoria e quanto à aceitação dos termos da vistoria na hipótese de não comparecimento – Apresentados os laudos de vistoria inicial e final – Cabível a comparação entre as condições do imóvel ao início e ao término da locação – Cláusula contratual que prevê a obrigação de pintura do imóvel quando do término da locação – RECURSO DOS AUTORES PROVIDO, para condenar ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 7.350,90